Tribunal: STF
Processo: RE 1544540
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 310, p. 9): 



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL. MELHOR BENEFÍCIO. TEMA 334 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas (Tema 334 do Supremo Tribunal Federal). 



    2. Qualquer critério de reajuste ou recomposição posterior à data de início do benefício originário não integra o direito adquirido ao benefício mais vantajoso.”



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 58 do ADCT.



    Nas razões recursais, argumenta-se (eDOC 318, p. 8):



    “(...) a busca do autor é que, em se tratando do reconhecimento ao direito adquirido ao melhor benefício, conjugado com o reconhecimento de que o salário-de-benefício é patrimônio do segurado, em especial quando concedido após a Constituição, há notória conjugação dos julgamentos nos RE’s 630.501 e 564.354, portanto, caracterizando-se, assim, primeiro pois atende os preceitos do Art. 1035, §3º, inciso II, NCPC, pois estamos diante da conjugação de dois julgamentos proferidos em caso repetitivos, os quais devem ser interpretados conjuntamente, envolvendo, por certo, centenas, senão milhares de beneficiários cuja garantia do direito ao melhor benefício deve ser constada diante dos preceitos do RE 564.354, qual seja o patrimônio do segurado, independentemente da data de concessão e, o paradigma de comparação deve ser o salário-de-benefício e não a renda reajustada. 



    (...)



    No caso dos autos, a data fixada para a apuração da renda mais vantajosa, tomada com base no RE 630.501, foi atribuída em Março de 1991, sendo esta uma das tantas possíveis para a concretude do direito. 



    Neste caso, como em todos os demais benefícios concedidos após a Constituição, na prática o INSS limita o salário-de-benefício e com tal postura, a renda inicial fixada encontra-se em patamar tido como inconstitucional, como afirma o RE 564.354.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 339). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 310, p. 5-9):



    “(...) Há consenso entre as partes no sentido que as RMI fictas de maio de 1990 e de abril de 1991 resultam em valor inferior à RMI originária, de setembro de 1993, conforme consta em informação prestada pelo contador judicial (evento 61, DOC1), abaixo encartada: (...)



    No entendimento da exequente, a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas. Contudo, tal operação foi rechaçada pela jurisprudência da Corte Suprema. No mesmo sentido, destaco julgados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    (...)” 



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Direito ao melhor benefício. Decadência do direito de revisão. 4. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 334 da repercussão geral. 5. Divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1309868 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Previdenciário. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios.” (RE 1054111 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 16-03-2018 PUBLIC 19-03-2018)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente